Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Limitação de descontos. Tutela de urgência. Descumprimento. Não demonstração. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que consignou incumbir ao autor-agravante a apresentação do plano de pagamento em atendimento ao art. 104-A do CDC e indeferiu o pedido de suspensão dos débitos em conta corrente, por entender que os descontos questionados se referem a outras obrigações não abrangidas pela ordem judicial concedida anteriormente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve descumprimento da tutela de urgência outrora deferida.
III. Razões de decidir
3. Na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento.
4. Não sendo hipótese de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, a priori, descabe impor aos réus liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial.
5. No caso, a alegação de descumprimento da tutela de urgência concedida anteriormente não está evidenciada. Na realidade, o agravante busca a ampliação da aludida decisão liminar para incluir a suspensão ou limitação de todos os descontos em conta corrente, o que não se mostra razoável, sobretudo porque foi incluído outro réu que ainda não se manifestou nos autos.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.
TJDFT, AGI 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; AGI 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/08/2024; AGI 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; AGI 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/07/2024; AGI 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024.